Tribunal: TJMT
Processo: 1036670-05.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036670-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (RECORRENTE), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1036670-05.2021.8.11.0001

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA

Parte Recorrida(s):
Victor Hugo Almeida Giraldelli

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta:
91

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO ADQUIRIDO NO EXTERIOR –
VÍCIO DETECTADO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA
– NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – APLICABILIDADE DO CDC - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamada, ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, reconhecendo a falha na prestação dos serviços pela recorrente e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, por se mostrar arbitrário e proporcional.

3.

Extrai-se dos autos que o autor adquiriu no dia 28/06/2021, nos Estados Unidos, acessório para computador denominado - SSD NVME Samsung 980 500GB, no valor de U$ 65.31 (sessenta e cinco dólares), sustentando que, após poucos dias de uso, o produto apresentou defeito técnico, e diante disso, entrou em contato com a ré, a qual se recusou solucionar o problema por se tratar de produto adquirido no exterior.

4.

De sua vez, em sede de contestação, a empresa afirma que os produtos adquiridos fora do país não são cobertos pelo suporte técnico, pois não possuem garantia global, sendo necessário que o autor efetue contato com a assistência do país de origem de aquisição do produto.

5.

Veja-se que se trata de produto adquirido no exterior, porém, de marca que tem extensão, vendas e reconhecimento mundial, cujo bem ingressou no Brasil legalmente.

6.

Também é incontroverso que a empresa fabricante possui representação neste país, com lojas de assistência técnica, tudo a se concluir que, tendo conceito global de comercialização, deve prestar assistência aos seus equipamentos, igualmente de forma internacional.

7.

Nesse sentido, é o entendimento reiterado nos Tribunais Pátrios, de modo que, constata-se que a recorrente age com abuso e comete falha na prestação de serviço ao negar a assistência técnica ao consumidor, ora recorrido.

8.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AUTOR QUE ADQUIRIU NOTEBOOK NO EXTERIOR.
PRODUTO QUE APRESENTOU
VÍCIO DE QUALIDADE APÓS UM MÊS DE USO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NEGADA PELA REQUERIDA, EM RAZÃO DA COMPRA TER SIDO REALIZADA NO EXTERIOR. MARCA COMERCIALIZADA E CONHECIDA MUNDIALMENTE
, APROVEITANDO-SE DO SEU CONCEITO GLOBAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS SEUS PRODUTOS.
DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS SEUS EQUIPAMENTOS INTERNACIONALMENTE.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009711516, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 25-11-2020)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR ADQUIRIDO NO EXTERIOR. VÍCIO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DE VIDA ÚTIL DO PRODUTO. CONSERTO NEGADO SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE O PRODUTO NÃO FOI COMPRADO NO BRASIL. COMERCIO INTERNACIONAL DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Narra a parte autora que adquiriu um smartphone Samsung Galaxy S8 nos EUA. Aduz que, ao final de outubro de 2018, após transcorrido o período de garantia, o aparelho apresentou problemas. Afirma que o aparelho foi encaminhado à assistência técnica, recebendo laudo de que a placa encontrava-se queimada. Diz que foi informada de que a empresa não fornece peças para aparelhos comprados no exterior. Pugna pela restituição do valor pago pelo aparelho. 2. Sobreveio sentença que julgou procedente a ação a fim de condenar a demandada ao pagamento de R$2.628,99. 3. Pois bem, incontroverso que o produto foi adquirido no exterior. No entanto, é de conhecimento público que a marca está inserida no mercado internacional, possuindo inclusive autorizadas no país. Portanto, constatado o vício, uma vez que não há prova de que o problema tenha ocorrido por mau uso e levando em consideração a expectativa de duração do bem em questão se deve estender a proteção contida no Código de Defesa do Consumidor, conforme precedente nº 71005765839, já colacionado pelo juízo a quo na fundamentação de sua decisão. 4. Destarte, a sentença merece ser mantida pelos próprios fundamentos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008670192 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 29/08/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 13/09/2019)

9.

Diante disso, configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022